Tribunal: TCU
Processo: 024.306/2014-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Marco Apolo Santana Leão,Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração interpostos pela Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos e por Marco Apolo Santa Leao, presidente da entidade, contra o Acórdão 7686/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência dessa deliberação aos embargantes.